Tribunal: TJPA
Processo: 0811146-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811146-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PEDRO SOUSA DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU SEM GRAVE AMEAÇA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPPB). POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
A prisão preventiva co6nstitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2.
Com efeito, a instância ordinária não apontou nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar que o paciente integre de forma relevante organização criminosa ou a necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
Existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa, consoante Recomendação CNJ n. 62/2020, para substituir a prisão preventiva imposta pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, IV e V, do CPB, salvo prisão por outro motivo e sem prejuízo da aplicação, ou não, de outras medidas alternativas à prisão, fundamentadamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da e. Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
concessão da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
João Pedro Sousa do Carmo
, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos do
processo nº
0810344-52.2021.8.14.0051
.

Consta da impetração
,
que o paciente foi preso no dia 09/10/2021, acusado pelo cometimento do ilícito penal tipificado nos artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Aduzem que a Autoridade Coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento genérico, e desprovido de elementos concretos nos autos, de garantia da ordem pública, tudo nos autos do processo em epigrafe, ante a apreensão de
cerca de 120g (cento e vinte gramas) de cocaína
.

Que na audiência de custódia, a defesa reiterou o pedido de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelas diversas da prisão, sendo
INDEFERIDO
pelo juízo plantonista.

Alegam os ilustres causídicos, que
não existe
, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco à Ordem Pública, à Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do indiciado.

Ressaltam, todavia, que se constata dos autos é que o fundamento da preventiva cautelar se
baseia no fato de trata-se de crime grave
, daí, lançar conclusão que poria em risco a ordem pública; porém, a decisão judicial deve estar lastreada em fatos concretos, que conduzam a fundadas probabilidades e não em meras presunções sobre possíveis atitudes do acusado, caso seja posto em liberdade.

Destacam ainda os impetrantes, que o paciente possui endereço e emprego fixos, família constituída, portanto, apresenta condições de responder ao processo em liberdade, bem como colaborar com a justiça de forma digna, e de acordo com a presunção de inocência assegurado em nosso direito pátrio e internacional.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes aos seus pleitos r
equerem os nobres advogados impetrantes, liminarmente, a concessão da ordem, eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o paciente, decorrente da ausência dos requisitos legais autorizadores à manutenção da prisão preventiva, expedindo-se, consequentemente, o competente Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversa da prisão.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 6696211,
o Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro a quem coube o exame da medida de urgência, a indeferiu.

À ID 6772410,
foram prestadas as seguintes informações pela Autoridade Coatora,
verbis
:

“1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá Vossa Excelência confirmar através do Sistema de informações processuais PJE o réu foi preso em flagrante delito no dia 09.10.2021, tendo sua prisão convertida em preventiva e está aguardando a conclusão do inquérito policial.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO: O paciente JOÃO PEDRO SOUSA DO CARMO foi preso sob acusação da prática do delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006.

3 – DO ANDAMENTO PROCESSUAL: O processo está aguardando a conclusão do inquérito policial.

4 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO: Conforme o Sistema o paciente não responde outro processo nesta Comarca.

5 – DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA E SEU LAPSO TEMPORAL: Conforme se observa a causa ensejadora da medida constritiva foi fundamentada no risco à Ordem pública, vez que a liberdade do agente representa, na opinião do Juiz que proferiu a decisão, um abalo para a paz social vez que haveria perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública.

Pessoalmente este Magistrado que ora subscreve entende que o argumento acima tem natureza utilitarista, não sendo crível que a prisão de qualquer pessoa seja suficiente para a garantia da ordem pública, o que configura uma abstração sem fundamento jusfilosófico idôneo.

A medida constritiva em face do réu, na data em que a decisão foi proferida, subsiste há 05 (cinco) dias e foi mantida em sua audiência de custódia no dia 10.10.2021 pelo juiz plantonista”.

N
esta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves pronunciou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela concessão da ordem
de
habeas corpus
requerida em favor de
JOAO PEDRO SOUSA DO CARMO,
para que seja revogada a prisão preventiva objurgada, expedindo-se o competente alvará de soltura, sem prejuízo de que sejam impostas ao Paciente as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, ou de que seja decretada nova prisão em desfavor do Coacto, adequadamente fundamentada.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, depreende-se que razão assiste à impetração, senão vejamos.

In casu
, vê-se, que, de fato, o juízo impetrado, no
decisum
objurgado, ressalta, com base em provas indiciárias, a existência de
indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade dos delitos
imputados (
fumus comissi delicti
) ao paciente, aqueles extraídos, ainda que por uma análise perfunctória, mas suficiente para o cumprimento da exigência legal, que dispensa, nesta via, elementos probatórios robustos.

Todavia, no que concerne ao
periculum in libertatis
, afere-se que o Magistrado
a quo
justifica de forma genérica a necessidade da segregação cautelar
, reportando-se à gravidade abstrata do crime atribuído ao paciente, o qual, inclusive, não foi perpetrado com violência e/ou grave ameaça.

Assim sendo, transcrevo, na parte que interessa, o decreto objurgado,
verbis
:

“5. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do Art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

6. A este respeito, vislumbram-se elementos para manutenção do(a) suspeito(a) devidamente sob constrição física, porquanto há indícios de autoria que estão consubstanciados nos depoimentos e declarações constantes dos autos. Nesta fase, reputo necessária a custódia cautelar do(a) autuado(a) para garantia da ordem pública e por se tratar de crime grave. Por estas razões, não considero como adequada ou suficiente a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

7.
ANTE AO EXPOSTO
, com base no Art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante do(a) autuado(a)
JOÃO PEDRO SOUSA DO CARMO
em
PRISÃO PREVENTIVA
, para fins de garantia da ordem pública, devendo, portanto, o(a) flagranteado(a) permanecer custodiado(s) cautelarmente".

De outra banda, não se observa que a soltura do réu comporta quaisquer dos requisitos ensejadores da custódia preventiva, definidas no art. 312, do Código de Processo Penal, dispondo o mesmo de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, uma vez que detêm bons antecedentes, emprego fixo, família constituída e domicílio certo no distrito da culpa.

Em relação à necessidade da prisão preventiva, a Lei n. 12.403/2011 passou a estabelecer um novo filtro interpretativo para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado" (art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal). Assim, além dos já conhecidos requisitos do
fumus comissi delicti e periculum libertatis,
exige-se do julgador especial valoração da necessidade da medida à luz do postulado da proporcionalidade.

No caso em apreço, considerando ser a prisão a
ultima ratio
, dotada de excepcionalidade; não ter sido o delito praticado mediante violência e/ou grave ameaça; e, por que, não observados, nesta etapa, que a soltura do paciente comporta prejuízo à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal; mostra-se desarrazoada a segregação preventiva, sendo suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consoante
Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

2. No caso, a despeito de o agente ser reincidente, ele foi flagrado em posse de pequena quantidade de maconha, somado ao fato de suas anotações pretéritas não envolverem violência ou grave ameaça, a saber, de furto, circunstâncias que justificam, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão,
in casu
, medida desproporcional.

3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular. (
HABEAS CORPUS Nº 679.459 - AL (2021/0215844-1) – Rel. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO -
Brasília, 28 de setembro de 2021 (data do julgamento)
.

Ante o exposto e, na esteira do entendimento exarado no parecer do
custos iures
, dada a evidência de coação ilegal suportada pelo coacto, concedo a Ordem de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente João Pedro Sousa do Carmo
,
brasileiro, união estável, estudante, inscrito no CPF nº 048.355.822-25, residente e domiciliado na Tv. Professor José Agostinho, nº 1191, Bairro: Santíssimo – Santarém/Pá – CEP 68010-295,
Telefone 93-984084813
,
observando-se a Recomendação CNJ n. 62/2020, para substituí-la pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, IV e V, do CPPB, salvo prisão por outro motivo e sem prejuízo da aplicação, ou não, de outras medidas alternativas à prisão, fundamentadamente.

Advirta-se que o descumprimento das medidas supra ensejará a decretação de prisão cautelar, devendo o paciente fazer bom uso da oportunidade que lhe está sendo concedida.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/11/2021